Tribunal: TJMT
Processo: 1016716-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016716-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EUNICE CAMPOS DA SILVA - CPF: 774.712.701-44 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016716-39.2022.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravantes:
Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Eunice Campos da Silva.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA -
ASTREINTES
– CABIMENTO
–
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016716-39.2022.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravantes:
Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Eunice Campos da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. e
Banco Bradesco S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e dano moral, movida por Eunice Campos da Silva, deferiu a tutela provisória de urgência,
para determinar que a instituição ré, de imediato à citação, abstenha-se de efetuar descontos na conta bancária da autora, atinentes ao empréstimo consignado debatido na espécie, no valor de R$ 2.862,31 (id. 74346652 – pág.2), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
Seguem sustentando que a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias não pode prosperar, visto que poderá servir de supedâneo para o enriquecimento ilícito da parte. Ao final, requerem a reforma do
decisium
, no sentido de afastar a aplicação da multa fixada ou, subsidiariamente, a sua minoração.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 140691150).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo,
mantendo a decisão recorrida (id. 141367762).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 141231151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016716-39.2022.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravantes:
Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Eunice Campos da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eunice Campos da Silva
propôs
ação declaratória de inexistência de débito
contra o Banco Mercantil Financeira do Brasil S.A, aduzindo que foi surpreendida no mês de setembro de 2021 com descontos de valores em sua conta corrente, descobrindo posteriormente que se tratava de vários empréstimos em seu nome, todavia, nenhum destes era de seu conhecimento. Sustenta que procurou a Delegacia de Polícia e realizou um Boletim de Ocorrência informando sobre o fato. Aduz que ao consultar o extrato do INSS, verificou se tratar de empréstimo vinculado ao Banco Mercantil , tratando-se de uma migração do Banco Bradesco, sendo descontados valores a partir do mês 04.2021.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a instituição ré, de imediato à citação, abstenha-se de efetuar descontos na conta bancária da autora, atinentes ao empréstimo consignado debatido nos autos, no valor de R$ 2.862,31 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias (id. 92640766 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Seguem sustentando que a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias não pode prosperar, visto que poderá servir de supedâneo para o enriquecimento ilícito da parte autora. Ao final, requerem a reforma do
decisium
, no sentido de afastar a aplicação da multa fixada ou a sua redução.

Pois bem. A insurgência recursal limita-se ao questionamento da multa aplicada, caso o descumprimento da tutela antecipada concedida.

Dito isso,
em relação ao afastamento da multa diária,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$300,00 (trezentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso dos agravantes não virem a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022